Tribunal: CARF
Processo: 15469.000044/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15469.000044/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.060 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
ALBERTO CARLOS JESUS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
INOVAÇÕES RECURSAIS APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA NÃO
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
E
DIALETICIDADE.
EFEITO
DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. CAUSA DE PEDIR RECURSAL
AUSENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
O efeito devolutivo dos recursos deve ser compreendido como um efeito de
transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de matérias que já tenham
sido objeto de decisão por parte do juízo a quo, daí por que apenas as questões
previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas.
Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado, de modo que o (a) recorrente deve expor os motivos pelos quais
está atacando a decisão recorrida para que, a partir de então, possa justificar
seu pedido de anulação ou reforma, daí por que as razões de discordância ao
acórdão de 1a instância e contestação expressa às matérias objeto da lide hão se
der consideradas como requisitos de admissibilidade recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15469.000044/2006-11
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15469.000044/2006-11

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário 2002, constituído em
decorrência da dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, de modo que o crédito
restou apurado no montante total de R$ 35.479,54, incluindo-se aí o valor do imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício de 75% (fls. 8).
A autuação em tela versa sobre glosa de imposto de renda retido na fonte no
montante de R$ 16.709,77, incidente sobre rendimentos pagos pelo INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) ao recorrente a título de diferenças oriundas da revisão do
valor de aposentadoria correspondente ao período de 11/04/1996 a 31/05/2001 (fls. 63).
Em atendimento à intimação ainda no curso do procedimento fiscal, o contribuinte
acostou histórico de créditos (fls. 27/28) dando conta da percepção de benefício mensal de
previdência abaixo do limite de isenção no total de R$ 12.187,24 e de uma parcela extremamente
dispare paga no mês de agosto de 2002 no valor de R$ 63.381,02 sobre a qual não houve
recolhimento de imposto, conforme se verifica do documento juntado às fls. 32.
Conforme se verifica da DIRF entregue pelo INSS em 09/08/2007 (fls. 86/87),
não consta a informação de pagamento de rendimentos tributáveis, sendo que no quadro
Exigibilidade Suspensa relativo ao mês de agosto de 2002 há a informação de rendimento bruto
da ordem de R$ 59.818,09 e 13° salário no valor de R$ 3.562,93 totalizando, pois, o montante de
R$ 63.381,02, tendo sido indicado ali imposto retido de respectivamente de R$ 16.089,97 e R$
619,80.
Em Despacho de fls. 93/94, a autoridade fiscal entendeu por propor a realização
de diligência para que o INSS fosse intimado para apresentar documentação a respeito da
decisão judicial que havia determinado a suspensão da exigibilidade da incidência tributária,
conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“A autuação em tela versa sobre glosa de imposto de renda retido na fonte, em montante
de R$ 16.709,77, incidente sobre rendimentos pagos pelo INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) ao recorrente a título de diferenças oriundas da
revisão do valor de aposentadoria correspondente ao período de 11/04/1996 a
31/05/2001 (fl 63).
Não obstante o fato de o impugnante defender a propriedade do abatimento do imposto,
documentos emitidos pela citada fonte pagadora (fls 28, 51 e 52), bem como a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) por esta entregue (fl 69), dão
conta de não ter havido a efetiva retenção por força de ordem judicial, sem, no entanto,
haver qualquer menção do processo no qual teria se emandado tal provimento.
À vista do exposto, com base no disposto no art. 18 do Decreto n 5 70.235, de 06 de
março de 1972, proponho o encaminhamento do presente à:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15469.000044/2006-11

- Sefis/DRF BRASÍLIA para que o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL (INSS), CNPJ 29.979.036/0001-40, seja intimado a:
1. fornecer cópia ou informar dados a respeito da decisão judicial determinadora da
suspensão da exigibilidade da incidência tributária;
2. informar a existência de depósitos judiciais correlatos à retenção ou da própria
efetividade da retenção em momento posterior; e
3. fornecer cópia ou informar dados a respeito do processo administrativo ou judicial
determinante do dever de revisão dos benefícios previdenciários.
- DERAT/DICAT/RIO DE JANEIRO para que o contribuinte seja intimado do
resultado da diligência, bem como instado a, se quiser, acrescer documentos outros que
considere convenientes a melhor instruir seu pretenso direito, tais como comprovantes
de rendimentos emitidos pela citada fonte pagadora, certidões de objeto e pé, petições
iniciais etc.”
Em resposta de fls. 100, o INSS dispôs que o contribuinte foi amparado por Ação
Civil Pública a qual determinara a não retenção do IRPF no caso de pagamentos acumulados ou
atrasados de responsabilidade da Previdência Social relativos às decisões administrativas ou
pagamentos administrativos decorrentes de ações judiciais cujas rendas mensais fossem
inferiores ao limite de isenção do tributo. Confira-se:
“Em referência ao contido no Termo de Intimação n° 043/2010, informamos o que se
segue, na ordem elencada no documento acima referido:
a) Em consulta à base de dados da Previdência Social, localizamos o benefício n°
101.045.491-6 em nome de Alberto Carlos de Jesus da Silva, concedido em fase
recursal com data de despacho em 28/06/1991 e data de início do pagamento em
28/06/1991. Segue em anexo comprovante de rendimentos pagos para o referido
benefício no ano base 2002.
b) A não retenção do IRRPF no caso de pagamentos acumulados ou atrasados, por
responsabilidade da Previdência Social, relativos a decisão administrativa ou pagamento
administrativo decorrente de ações judiciais cujas rendas mensais sejam inferiores ao
limite de isenção do tributo atende ao cumprimento da determinação expressa mediante
Ação Civil Pública n° 1999.61.00.003710-0, movida pelo Ministério Público Federal.
c) Inexistiram depósitos judiciais ou posteriores referentes à retenção mencionada no
item anterior.
d) Não possuímos cópia da referida Ação Civil Pública, sugerimos que seja solicitada
junto ao Ministério Público Federal/SP.”
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação em 26.10.2006 (fls. 14) e
apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 4 em alegou, em síntese, (i) que o Auto de
Infração foi lavrado por conta da dedução indevida do Imposto de Renda na Fonte, (ii) que o
Imposto Retido na Fonte declarado teve origem nos benefícios pagos pelo INSS e (iii) que já
havia solicitado ao INSS que efetuasse a retificação da informação de rendimentos junto à
Receita Federal, de modo que, ao final, com base em tais alegações, pugnou pela procedência da
Impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade de 1a instância
pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 121/123, a 1a Turma da DRJ do
Rio de Janeiro – RJ entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica dos trechos abaixo
transcritos:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15469.000044/2006-11

“Em diligência, a autarquia esclarece que o contribuinte fora amparado por Ação Civil
Pública n° 1999.61.00.0037100, a qual determina a não retenção do IRPF no caso de
pagamentos acumulados ou atrasados de responsabilidade da Previdência Social,
relativos a decisão administrativa ou pagamento administrativo decorrente de ações
judiciais, cujas rendas mensais sejam inferiores ao limite de isenção do tributo. Adita
ainda não ter havido depósitos judiciais referentes à retenção mencionada.
Dito isto, importa trazer o inciso V do art 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que disciplina a redução do imposto apurado em Declaração de Ajuste.
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos:
...
V – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo;
Diante da legislação supracitada, vemos que o imposto de responsabilidade da fonte
pagadora somente pode ser abatido pelo contribuinte quando este fora retido por ocasião
do pagamento. No caso em tela isto não se fez realidade por força do pronunciamento
judicial em ação civil pública, tanto é que o contribuinte recebeu os rendimentos
salariais e 13o salário brutos, ou seja, sem o desconto do imposto devido.
Assim, concluo por manter a glosa levada a efeito pela Fiscalização.”
O contribuinte foi regularmente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 09.12.2013 (fls. 126) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 138, protocolado
em 08.01.2014, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que ainda que o presente Recurso Voluntário foi
formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, decerto que não
preenche os demais requisitos de admissibilidade, uma vez que as alegações recursais não foram
suscitadas em sede de impugnação e, portanto, hão de ser consideradas como alegações novas,
sendo esse o motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido.
A propósito, verifique-se que a recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
(i)
Que ao preencher a Declaração de Imposto de Renda usou, indevidamente,
a compensação do Imposto Retido na Fonte, pois foi levado a erro; e
(ii)
Que em momento algum teve por intuito lesar o Fisco, de modo que não
haveria razão para suportar a elevada multa aplicada, sendo que, no caso,
declara que não se opõe a pagar o valor do principal.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15469.000044/2006-11

De fato, o recorrente não arguiu quaisquer dessas questões quando do
oferecimento da impugnação, sendo que não caberia fazê-lo agora em sede recursal, haja vista
que não foram analisadas pela autoridade julgadora de 1a instância e não foram objeto de debate.
É por isso mesmo que o recurso não merece ser conhecido. Por força do princípio da
dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, de modo que o recorrente
deve expor os motivos pelos quais está atacando a decisão recorrida para que, a partir de então,
possa justificar seu pedido de anulação ou reforma. Essa a causa de pedir recursal.
Portanto, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de
impugnação e não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a
instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que
sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito,
deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de
matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de
Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a
finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a
respeito das dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o
referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida
pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina
o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que
não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão
da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15469.000044/2006-11

“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis de oficio,
deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo as questões
acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros
fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se
relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o lançamento em
si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em primeiro grau. A matéria
devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória.
É por isso que se diz que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem
como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o
artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15469.000044/2006-11

Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente deduzida
quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).”
O que deve restar claro é que as alegações constantes do presente Recurso
Voluntário não devem ser conhecidas e, por isso mesmo, não podem ser objeto de análise por
parte desta Turma julgadora, uma vez que se tratam de questões novas. Quer dizer, tratam-se de
questões que poderiam ter sido suscitadas quando do oferecimento da impugnação e não o
foram, de modo que não poderiam ser suscitadas e apreciadas apenas agora em sede recursal,
porque se o Tribunal eventualmente entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio
da não supressão de instância.
E ainda que assim não fosse, verifique-se, a título informativo, que o
descumprimento da legislação tributária ensejará, de plano, a aplicação de sanção, independente
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A suposta boa-fé da recorrente é, portanto, de todo irrelevante e, por isso mesmo, não tem o
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15469.000044/2006-11

condão de anular a autuação, já que no campo das sanções tributárias a regra geral é que a culpa
já é suficiente para a responsabilização do agente, sendo que a necessidade do dolo é que deve
ser expressamente exigida, quando assim entender o legislador, tudo isso nos termos do que
preceitua o artigo 136 do Código Tributário Nacional, cuja redação transcrevo abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Parte da doutrina especializada dispõe que longe de estipular a responsabilidade
objetiva o artigo 136 do CTN apenas dispensa a exigência de conduta dolosa como elemento
essencial da infração, mas não dispensa a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência,
imperícia ou imprudência). É como pensa Leandro Paulsen3:
“O art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, dispensa o dolo como
elemento dos tipos que definem as infrações tributárias. Não se requer, portanto, que o
agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que haja com culpa. Esta (a
culpa), por sua vez, é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência
no cumprimento das suas obrigações fiscais. [...].” (grifei).
Mas há quem entenda que a responsabilidade elencada no artigo 136 do CTN é
objetiva. É nesse sentido que dispõe Sacha Calmon Navarro Coêlho4:
“O ilícito puramente fiscal é, em princípio, objetivo. Deve sê-lo. Não faz sentido
indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal por dolo ou culpa
(negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo a lei foi lesada. De resto se
se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei, por estar
obnubilado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria todo o sistema de proteção
jurídica da Fazenda.” (grifei).
Portanto, de acordo com a inteligência do artigo 136 do Código Tributário
Nacional, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, bastando, para
tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência, imperícia ou imprudência).
A pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a todos os
integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa. Ainda que não tenha pretendido infringir a
legislação, tinha tanto o dever de cumpri-la, agindo de modo diverso, quanto a possibilidade de
fazê-lo, de modo que responde, suportando as consequências da infração, por ter agido com
açodamento, inconsequência, descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que
caracterizam a já referida tríade “imprudência, negligência ou imperícia”.

3 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
4 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, P.
55/56.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15469.000044/2006-11

De todo modo, e apenas ad argumentandum tantum, caso essa Turma julgadora
entendesse por conhecer do presente Recurso Voluntário, decerto que o desfecho dado seria no
sentido de negar provimento ao recurso justamente porque a responsabilidade tributária por
infrações é objetiva e independe da intenção do sujeito passivo, nos termos do artigo 136 do
Código Tributário Nacional. No caso, a autuação apenas não seria lavrada se o recorrente tivesse
apresentado Declaração retificadora antes do início do procedimento fiscal não indicando ali a
retenção do respectivo imposto de renda retido na fonte objeto da autuação, conforme dispunha o
artigo 832 do então vigente Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99)5 6 e nos termos
da Súmula CARF n° 867.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, voto por não conhecer do
presente recurso voluntário tendo em vista que suas alegações não foram suscitadas em sede de
impugnação e não foram objeto de debate por parte da autoridade judicante de 1a instância.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

5 Cf. Decreto n° 3.000/99. Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e
antes de iniciado o processo de lançamento de ofício (...).
6 De acordo com o artigo 144 do CTN, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
7 Cf. Súmula CARF n° 86. É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua
entrega.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital